Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é apenas aquela que eventualmente se der no âmbito da própria decisão impugnada, ou seja, entre os fundamentos do julgado embargado, e não entre a decisão embargada e outra (contradição externa).
3. Quanto ao IRDR 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar entendimento sobre índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do Pasep, o incidente não foi admitido e inexistiu qualquer determinação de suspensão dos processos correlatos, razão por que não há se falar em omissão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.